Tribunal: TJDFT
Processo: 0740210-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740210-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. R. C. RÉU: E. D. R. D. F. L. C. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por D. R. C. contra decisão do juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (Id 244941524 do processo de referência) que, nos autos da ação de inventário ajuizada pela ora agravante em desfavor do E. D. R. D. F. L. C., processo n. 0704871-68.2021.8.07.0020, determinou fosse comprovada a quitação de tributos incidentes sobre os bens do espólio, ante a obrigatoriedade legal prevista no art. 192 do CTN e a não apresentação pela agravante dos documentos a ela exigidos. Em razões recursais (Id 76421382), a agravante sustenta que a exigência de certidões negativas afronta direitos fundamentais, como o acesso à justiça, e representa forma indireta e desproporcional de cobrança de tributos. Invoca o art. 663 do CPC, que permite a homologação da partilha com reserva de bens suficientes para quitação das dívidas. Aponta violação à Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751/2014, que dispensa a apresentação de CND em inventários e partilhas por sucessão causa mortis. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência digne-se de conceder o efeito suspensivo, até o julgamento deste recurso, quando deverá ser provido para o fim de reformar a r. decisão agravada, permitindo que o inventário seja encerrado mesmo com os tributos indicados pendentes. Como pedido alternativo, caso esta D. Câmara entenda de forma diversa, que se substitua a imposição de restrição absoluta à conclusão do inventário, por averbação da existência das dívidas, resguardando que sejam quitadas antes da alienação do imóvel inventariado, cujo valor é suficiente para saldar todas as dívidas fiscais existentes. Preparo regular (Id 76428413). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à agravante que comprove o pagamento prévio de tributos relativos aos bens do espólio, bem como que colacione aos autos certidão negativa de débitos perante a Fazenda Pública do DF. Inconformada, sustenta a agravante ser equivocada a decisão que condiciona a homologação da partilha à prévia quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio. Argumenta que a decisão fere o art. 663 do CPC, bem como a Portaria Conjunta RFB/PGFN 1.751/14, que dispensa a apresentação de CND nos procedimentos de inventário. Pois bem. O regramento geral previsto no art. 192 do Código Tributário Nacional não autoriza a expedição do formal de partilha antes de serem quitados os débitos tributários relativos a bens ou rendas do espólio em questão, observe: Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. De seu turno, o art. 654 do Código de Processo Civil condiciona a homologação da partilha à quitação prévia de débitos tributários do espólio, bem como à anuência da Fazenda Pública, ao estabelecer que “pago o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha”. O juízo de origem não ignorou tais disposições, proferindo a decisão agravada em atendimento aos preceitos supratranscritos, que são mera decorrência do entendimento de que a homologação da partilha, por operar verdadeira transferência de titularidade dos bens aos herdeiros e encerrar a jurisdição do juízo de inventário, depende da prévia quitação dos tributos devidos. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado desta e. 8a Turma Cível, que estabelece a necessidade de pagamento prévio dos tributos no caso de inventário solene, como condição indispensável para a homologação da partilha: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO SOLENE. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. ART. 654 DO CPC. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO PRÉVIA DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O ESPÓLIO. DISTINÇÃO DO TEMA 1074/STJ. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que homologou o esboço de partilha apresentado nos autos de inventário solene, no qual os herdeiros pleitearam a divisão dos bens deixados por sua genitora falecida. O ente público sustentou a necessidade de quitação prévia de débitos tributários, incluindo ITCMD, IPTU e TLP, como condição para a homologação da partilha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1074/STJ, aplicável ao arrolamento sumário, estende-se ao rito de inventário solene; e (ii) verificar se a quitação prévia de débitos tributários é condição indispensável para a homologação de partilha em inventário solene. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada no Tema Repetitivo 1074/STJ restringe-se ao arrolamento sumário e não se aplica ao inventário solene, em que o pagamento do ITCMD e demais tributos lançados sobre os bens do espólio deve ocorrer antes da homologação judicial, consoante expressamente preconizado no art. 654 do CPC. Precedente do e. TJDFT. 4. Constatada a persistência da inadimplência parcial de tributos relacionados ao espólio, sobretudo de débitos de ITCMD, IPTU e TLP, a sentença que homologou a partilha sem a observância dessas condições deve ser cassada, a fim de que seja condicionada a eventual homologação da partilha ao prévio recolhimento do ITCMD e demais tributos incidentes sobre os bens pertencentes ao espólio, além da subsequente anuência da Fazenda Pública. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelo conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A prévia quitação do ITCMD e de demais tributos incidentes sobre os bens do espólio é condição indispensável para a homologação da partilha em ação processada e julgada sob o rito solene do inventário. 2. A tese do Tema Repetitivo n. 1074/STJ não se aplica ao rito do inventário solene, que possui requisitos próprios para homologação judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 610 a 658; CTN, art. 192; Constituição Federal, art. 155, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.486/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17.11.2020; Acórdão 1907141, 0033506-41.2013.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, DJe 27.08.2024. (Acórdão 1967689, 0004074-29.2017.8.07.0003, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) – grifos nossos Concretamente, pretende a agravante seja homologada a partilha na pendência de quitação de tributos incidentes sobre os bens do espólio (IPVA e IPTU), o que, contudo, não é possível, conforme o reconhece a jurisprudência mesmo nos casos em que possível a homologação sem a prévia quitação do ITCMD. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. INVENTÁRIO. ITCMD. CONDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. CPC, ART. 664, § 4o C/C 662, CAPUT E § 2o. DEMAIS TRIBUTOS DO ESPÓLIO. RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO. ART. 192 DO CTN. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1074. 1. No arrolamento sumário, a partilha será homologada por sentença, sendo desnecessária a prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis - ITCMD, conforme dispõe o art. 664, § 4o c/c 662, “caput” e § 2o, ambos do CPC. Precedentes TJDFT. 2. A comprovação do recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas (IPTU, IPVA etc.), caso existentes, permanece como condição para a expedição do formal de partilha (CTN, art. 192) 3. “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” (REsp 1896526/DF, STJ, Tema 1074). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1646982, 0004770-56.2017.8.07.0006, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, Relator(a) Designado(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJe: 08/12/2022.) – grifos nossos Assim, a despeito do que afirma a recorrente em razões recursais, e tendo em conta o entendimento consagrado pela Corte Superior no julgamento do REsp n. 1.895.486/DF, afetado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.074), – em que se firmou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN” – no inventário solene permanece necessária a quitação de todos os tributos e a anuência da Fazenda Pública para homologação da partilha e expedição do formal respectivo. Inaplicável, portanto, o art. 663 do CPC que trata do procedimento de reserva de bens, bem como a Portaria Conjunta RFB/PGFN n. 1.751/2014, que dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, caso diverso dos autos. Ante o exposto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação conforme o art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora